Tribunal: TJPA
Processo: 0000276-39.2012.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000276-39.2012.8.14.0036

APELANTE: JACILENE DA CONCEICAO GONCALVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0000276-39.2012.8.14.0036

ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ -PA

APELANTE: JACILENE DA CONCEICAO GONCALVES DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: SAMUEL GOMES DA SILVA – OAB - PA nº. 21.889

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR BUSCA DOMICILIAR SEM ORDEM JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DA SENTENÇA. APELAÇÃO PROVIDA.

1 - Análise das provas produzidas revela insuficiência para sustentar a condenação da apelante, baseando-se exclusivamente em depoimento do corréu, separado da apelante à época dos fatos, que imputa a posse de entorpecentes a ela sem outras evidências concretas.

2 - A acusação sustentada integralmente em declarações de um corréu, sem corroboração por outras provas materiais ou testemunhais, não atende ao padrão de prova além de uma dúvida razoável necessário para condenação.

3 - A entrada dos policiais na residência da apelante sem autorização judicial configura violação de domicílio, comprometendo a legalidade das provas derivadas dessa diligência.

4 - A condenação apoiada unicamente na presunção de veracidade das declarações policiais, sem análise crítica das circunstâncias e sem provas corroborantes, carece de fundamentação adequada, configurando fundamentação genérica e insuficiente.

5 - O direito à prova, essencial para a defesa, foi comprometido pela ausência de diligências investigativas adequadas antes da denúncia e pela não perquirição da legalidade da prisão em flagrante.

6

-

Apelação conhecida e provida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram esta 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da desembargadora relatora

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO: ApCrim 0000276-39.2012.8.14.0036

ORIGEM: OEIRAS DO PARÁ -PA

APELANTE: JACILENE DA CONCEICAO GONCALVES DE SOUZA

DEFENSORA PÚBLICA: SAMUEL GOMES DA SILVA – OAB - PA nº. 21.889

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________

Trata-se do recurso de apelação interposto por
JACILENE DA CONCEICAO GONCALVES DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras/PA que a condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (id 12593496).

De acordo com a acusação, a apelante foi denunciada por seu companheiro, o corréu Izael Amaral Barbosa, o qual apresentou às autoridades policiais 74 (setenta e quatro) invólucros de substância entorpecente conhecida vulgarmente como “cocaína” e mais 04 (quatro) aparelhos de telefone celular. Ele relatou que as drogas pertenciam à recorrente, a qual estaria comercializando-as na residência onde viviam. Após receberem a denúncia, policiais militares foram até o imóvel, porém nada encontraram. Posteriormente, a prisão em flagrante da recorrente teria ocorrido na casa dos seus pais (id 12593318).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória contra a qual foi interposto o presente recurso. Em suas razões, a apelante apresentou as seguintes teses: (i) absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para a condenação; (ii) pena base no mínimo legal, considerando a falta de antecedentes criminais; (iii) aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, argumentando a não habitualidade no tráfico; (iv) alteração do regime prisional para mais brando devido à natureza do crime e condições pessoais da apelante; (v) e conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (id 12593501).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (id 12593505).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo desprovimento do apelo (id13517762).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Analisando autos, verifico que, no caso presente, as provas produzidas durante instrução são insuficientes para sustentar decreto condenatório contra a apelante, afinal, estão baseadas única e exclusivamente na versão apresentada pelo corréu, de quem, segundo ela, havia se separado.

É dizer, a versão acusatória está integralmente apoiada nas declarações prestadas pelo codenunciado que, de acordo com a apelante, já era seu ex-companheiro à época dos fatos. Segundo ele, na casa da recorrente havia 74 (setenta e quatro) invólucros de entorpecente popularmente conhecido como pasta base de cocaína e 04 (quatro) aparelhos de telefone celular utilizados para dar apoio ao comércio de entorpecentes.

Diante de um investigador de polícia,
IZAEL AMARAL BARBOSA
relatou que a droga pertencia a sua então companheira, a ora apelante, a qual supostamente comercializava a droga na residência do casal. Além disso, relatou que ele era dependente químico desde os 13 (treze) anos de idade e que a apelante o usava para embalar drogas em troca de ceder algumas para seu consumo.

Por sua vez, a recorrente negou todas as acusações e que desconhece a origem dos entorpecentes apreendidos com
IZAEL AMARAL BARBOSA.

As duas testemunhas ouvidas em juízo, um policial militar e um investigador da Polícia Civil, nada esclareceram a respeito, limitando-se apenas a confirmar a versão apresentada por
IZAEL AMARAL BARBOSA
, sem adicionar novos elementos de prova à narrativa contida na inicial.

Quer dizer, chama a atenção não só a escassez de provas em relação ao crime de tráfico de drogas imputado à recorrente, mas, também, a ausência de perquirição acerca da própria legalidade da prisão em flagrante, bem como das diligências que lhe antecederam, as quais se encontram igualmente sem nenhum tipo de detalhamento nos autos.

Extraio
da leitura dos autos que, recebida a denúncia de
IZAEL AMARAL BARBOSA
, sem qualquer tipo de averiguação ou investigação prévias, os policiais se dirigiram até a residência da apelante e, sem autorização judicial ou declaração por ela assinada, entraram no imóvel para realizar buscas e, logo em seguida, em circunstâncias igualmente nada esclarecidas, seguiram para a residência dos pais delas onde, então, teriam realizado a prisão em flagrante.

Assim
, do exame da prova oral colhida durante a instrução e, também, em fase inquisitiva (id

12593336 e

12593492 e id

12593319 – 12593322), concluo que não foi apresentada pelos policiais nenhum tipo de justificativa plausível para as diligências policiais promovidas na casa da recorrente e na residência de seus pais, local este em que fora feita sua prisão.

A somar, a justificativa apresentada pelo Juízo
a quo
para condenar a apelante é completamente destituída razoabilidade, afinal, invocar unicamente idoneidade dos policiais envolvidos na diligência que resultou na prisão da recorrente para concluir que, a partir dessa constatação, ela seria traficante contumaz, sem apontar nenhuma prova concreta a esse respeito, revela fundamentação genérica e abstrata que não merece ser chancelada para amparar um decreto condenatório.

Nesse cenário
, seja pela insuficiência de provas aptas a demonstrar o envolvimento da apelante com a substância entorpecente apreendida e cuja posse lhe foi imputada por corréu, seja pela ausência licitude das provas obtidas com sua prisão em flagrante, a absolvição é medida que se impõe no caso presente.

Posto isso, ao
conheço e dou provimento
ao apelo para reformar a sentença impugnada e julgar improcedente o pedido formulado na denúncia e, nestes termos, ABSOLVER a recorrente por insuficiência de provas para sustentar a acusação, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/09/2024